Tribunal: TJDFT
Processo: 0707852-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707852-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAC ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O 1. Na decisão de ID 24259169, em que restou indeferido o efeito suspensivo, registrou-se o seguinte: a) a ausência de demonstração do risco de imediata liberação da quantia penhorada em favor da empresa exequente; b) a não apresentação de elementos capazes de evidenciar o alegado comprometimento da continuidade da atividade empresarial. Considerando que o agravo interno (ID 25005544) apenas retoma as alegações já apreciadas em sede de cognição sumária, mantenho a decisão resistida, pelos mesmos fundamentos. 2. Na petição de ID 25154834, alguns dos antigos patronos da BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS (Dr. Lecir Manoel da Luz, Dr. Wilson Sampaio Sahade Filho e Dra. Alice Dias Navarro) ratificam a renúncia aos poderes que lhes foram outorgados. Asseveram ter juntado aos autos a petição de substabelecimento, sem reserva de poderes, a outros advogados. De fato, consta nos autos do cumprimento provisório de sentença (0732425-06.2019.8.07.0001) o aludido substabelecimento (ID 48131815), sem reservas. Consta, naqueles mesmos autos, que houve novo substabelecimento sem reservas, dessa vez em favor do Dr. Juliano Ricardo de Vasconcellos Costa Couto (ID 60930225). Portanto, considerando que a decisão monocrática desta Relatoria (ID 24259169) foi publicada no DJe de 24/03/2021 em nome de um advogado que não mais representa a primeira agravada, deve a Secretaria desta 2a Turma Cível promover a nova intimação da parte agravada, em nome do atual causídico, para oferecer contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno, como forma de assegurar o pleno exercício do direito de defesa e evitar questionamentos futuros. Ademais, promova a Secretaria a retificação nos registros processuais. Brasília, 5 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator